Tribunal: TJDFT
Processo: 0732009-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. PANE NO VEÍCULO EM VIAGEM. OFERTA DE TÁXI ATÉ A CIDADE MAIS PRÓXIMA DO SINISTRO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO ATÉ O DOMICÍLIO. PREVISÃO DE COBERTURA. OFERTA EM PARTTE NÃO ACEITA PELO AUTOR. REEMBOLSO DE TÁXI ATÉ O DOMICÍLIO. INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA PROPOSTA CONTRATUAL AJUSTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente os pedidos da inicial consistentes na condenação ao pagamento de indenização por dano material relativo a reembolso com despesas de deslocamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Em seu recurso, em síntese, sustenta que não havia prova dos gastos realizados e impugna o comprovante juntado. Sustenta a inexistência de danos morais. Pugna pela improcedência dos pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, sendo obrigação do segurado o pagamento do prêmio devido e a prestação das informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida ante o sinistro ocorrido, conforme art. 757 e seguintes do Código Civil. Ademais, o CDC estipula em seu art. 54, § 4o, que as cláusulas que limitam o direito do consumidor devem ser destacadas objetivando a sua imediata e fácil compreensão e que os contratos obrigarão os consumidores desde que tenham tomado ciência do seu conteúdo ou se redigidos de modo a facilitar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46 do CDC).
IV. Depreende-se dos autos que o veículo de autor apresentou problemas mecânicos na rodovia BR-135 próximo a Barreira-BA no dia 16.07.2023 às 05h50min. O veículo é segurado pela recorrente e a apólice de 57871212 – pág. 3 estava vigente a época dos fatos. Narra o autor que às 6h10min conseguiu atendimento e que às 8h40min a central de atendimento da seguradora informou que não haveria transporte e sempre prorrogava a chegada do quincho, o qual teria chegado por volta do meio-dia, momento em que também foi fornecido um taxi para levar os passageiros até a próxima cidade. Extrai-se que o autor não concordou com o posicionamento da seguradora e contratou a suas expensas um taxi para o trazer de volta a sua cidade de origem, fatos corroborados no registro de atendimento do sinistro (ID 57871257).
V. Da análise da apólice verifica-se que o autor dispõe do serviço complementar “assistência Auto Dia e Noite – passeio ilimitado cuja condições estão dispostas na cláusula 108 (ID 57871235 – pág. 5). No item 6 dispõe que o serviço de táxi “em caso de pane ou acidente com o veículo, o Segurado poderá utilizar o serviço de táxi, (obedecendo à lotação do veículo segurado e limitado ao aluguel de 1 (um) táxi) no momento do evento, para retorno à sua residência ou, estando em viagem, para prosseguimento até hotel, rodoviária ou aeroporto, desde que tal local escolhido esteja situado dentro do município em que ocorreu o referido acidente ou pane.” (ID 57871236 – pág. 123). O item 12 da mencionada Cláusula prevê que “nos casos de roubo, furto, acidente ou pane no veículo, ocorridos fora do município de residência do Segurado, que impeçam a utilização do veículo nos dois dias seguintes, será colocado à sua disposição e de seu acompanhante um meio de transporte alternativo para retorno ao município de sua residência. (...) segundo a Empresa de Assistência Dia e Noite, a qual poderá escolher entre fornecimento de passagens de transporte rodoviário ou aéreo, na classe econômica.” (57871236 – pág. 125).
VI. Assim, observa-se que a conduta da seguradora estava respaldada pelas cláusulas contratuais, as quais foram cumpridas com a oferta do táxi até cidade mais próxima do sinistro e a oferta de passagem de transporte rodoviário, a qual claramente não foi a opção do autor que por conta própria optou em seguir viagem com a utilização de táxi não mais acobertados pelos serviços complementares de sua apólice de seguro. Com efeito, ante a ausência de falha na prestação de serviço e cumprimento dos termos da apólice, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.